Tribunal: TJPA
Processo: 0010538-51.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9675 - Furto (art. 155)
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? PRIMEIRA FASE ? REFORMA PARCIAL ? CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS PORQUE A RES FURTIVA NÃO FOI RECUPERADA ? AFASTAMENTO DA VETORIAL ? O FATO DE NÃO TER HAVIDO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA À VÍTIMA É ELEMENTO INTEGRANTE DO TIPO PENAL FURTO E, POR CONSEGUINTE, É MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ ? MANTIDAS SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO DESFAVORÁVEIS, A PENA-BASE FICA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA AS APELANTES ? ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA UMA DELAS QUE NÃO CHEGA A REDUZIR A PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - CONDENAÇÃO DE DOIS (02) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E VINTE (20) DIAS-MULTA PARA UMA RÉ E DOIS (02) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE QUINZE (15) DIAS-MULTA PARA OUTRA, CUJAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FORAM SUBSTITUÍDAS POR MULTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0010538-51.2011.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: LEILA MARIA MORAES E SILVA E ADRIANA BRITO MACHADO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX NORONHA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - REFORMA PARCIAL - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS PORQUE A
RES FURTIVA
NÃO FOI RECUPERADA - AFASTAMENTO DA VETORIAL - O FATO DE NÃO TER HAVIDO RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
À VÍTIMA É ELEMENTO INTEGRANTE DO TIPO PENAL FURTO E, POR CONSEGUINTE, É MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ - MANTIDAS SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO DESFAVORÁVEIS, A PENA-BASE FICA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PARA AS APELANTES - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PARA UMA DELAS QUE NÃO CHEGA A REDUZIR A PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - CONDENAÇÃO DE DOIS

(02) ANOS E SEIS (06) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E VINTE (20) DIAS-MULTA PARA UMA RÉ E DOIS (02) ANOS E TRÊS (03) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E PAGAMENTO DE QUINZE (15) DIAS-MULTA PARA OUTRA, CUJAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FORAM SUBSTITUÍDAS POR MULTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de 16 a 23 dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 23 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - LEILA MARIA MORAES E SILVA e ADRIANA BRITO MACHADO, qualificadas nos autos, interpuseram recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou: a primeira apelante à pena de três (03) anos de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de trinta (30) dias-multa e, a segunda, à reprimenda de dois (02) anos e nove (09) meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, na incidência do artigo 155, § 4º, item IV do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e, por demonstrado erro de digitação, constou ¿art. 155,
caput
do CPB¿.

O julgador substituiu as penas privativas de liberdade por multa e uma restritiva de direito, para cada uma delas, sendo a de multa no mesmo
quantum
dos dias-multa antes fixados individualmente para as rés, na base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atualizado por ocasião do pagamento e outra de prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida por cada ré, conforme suas aptidões, à razão de uma (01) hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo da jornada normal de trabalho (art. 46 - CP), a ser executadas pela Vara das Penas Alternativas. (fls. 115-125).

Consta da sentença apelada sobre os fatos denunciados:

¿(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de ANDREA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, LEILA MARIA MORAES E SILVA e ADRIANA BRITO MACHADO, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro. (§) A basilar acusatória narra que na data de 31/03/2011 a loja Y. Yamada, situada na Av. Presidente Vargas foi furtada pelas três denunciadas, as quais adentraram no estabelecimento e subtraíram um notebook de marca CCE, sendo vistas pelo monitoramento da loja somente, não tenso sido efetuada a prisão no referido dia. (§) O inquérito policial foi iniciado mediante portaria. (§) A denúncia foi recebida em 21/10/2011, fl. 41. (§) Após citação editalícia, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos para a denunciada ANDREA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, com fundamento no art. 366 do CPP, na data de 15/02/2013 (fl. 60/61). (...)¿
. SIC - fl. 115.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 102-111. (filmagens da ação no interior da loja).

LEILA SILVA e ADRIANA MACHADO, inconformadas com a dosimetria da pena, apelaram alegando, em síntese, que a pena-base fixada na sentença pelo furto simples deveria ter sido no mínimo legal, porque os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorados desfavoráveis, além de não possuírem fundamentação suficiente ainda se pautaram em situações inerentes ao tipo penal causando
bis in idem
com o já censurado pela norma.

Por fim, pedem o provimento do apelo visando diminuir a pena-base ao mínimo legal, para cada uma das recorrentes e, ADRIANA MACHADO, por sua confissão espontânea, requer a redução da atenuante abaixo do mínimo. (fls. 133-140).

Contrarrazões às fls. 145-148 pugnam pela confirmação da sentença recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, a fim de que a pena-base seja redimensionada, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02.06.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por LEILA MARIA MORAES E SILVA e ADRIANA BRITO MACHADO.

Verifica-se que a impugnação foi somente da dosimetria da pena, deixando incontroversas a autoria e materialidade do delito, demonstradas pelo conjunto probatório, mormente pelas imagens gravadas do furto no interior da loja aliadas à confissão da ré ADRIANA MACHADO.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando as razões recursais antes relatadas acerca da DOSIMETRIA DA PENA relativa a cada uma das recorrentes, passo a analisar:

Em princípio, é imprescindível que se corrija o erro material na sentença que, por acaso, possa causar um entendimento distorcido da aplicação da pena.

A exordial acusatória descreve os fatos ocorridos no interior da loja pelas rés e denuncia as mesmas no artigo 155, § 4º, item IV do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas).

A sentença julgou procedente a denúncia nos seguintes termos:

¿(...)
Caracterizado, portanto, o crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas na forma consumada (art. 155, § 4º, IV, do CPB) praticado por LEILA MARIA MORAES E SILVA e ADRIANA BRITO MACHADO.

DA CONCLUSÃO

Em razão do exposto, encontra-se provada a autoria e a materialidade do delito, razão pela qual julgo procedente a denúncia para
condenar as acusadas LEILA MARIA MORAES E SILVA e ADRIANA BRITO MACHADO
como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro. (...)¿.

Grifado na sentença. Sic - fl. 122.

Observo que, o julgador, na conclusão, digitou: ¿(...)
art. 155,

caput, do Código Penal Brasileiro¿;
porém, indiscutivelmente, o furto foi qualificado pelo concurso de pessoas, tanto que o Magistrado utilizou para a aplicação da sanção o parâmetro do art. 155, § 4º, IV, do CPB, cuja pena é cominada de dois (02) a oito (08) anos de reclusão e multa; por isso, pelas duas vetoriais avaliadas desfavoráveis (circunstâncias e consequências), a pena-base foi fixada em três (03) anos de reclusão e trinta (30) dias-multa, para as duas apelantes.

Deste modo, corrigindo o erro de digitação, confirmo a condenação no art. 155, § 4º, IV, do CP.

A dosimetria da pena para a recorrente LEILA MARIA MORAES E SILVA foi assim realizada na decisão
a quo,
na primeira fase, tendo em vista o foco do seu inconformismo que pede a pena-base no mínimo legal:

¿(...) Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; registra antecedentes criminais, conforme se aufere das certidões acostadas aos autos, entretanto sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias lhe prejudicam, na medida em que a ré demonstrou elevada ousadia em cometer um crime em uma loja bastante movimentada e que possui câmeras de segurança, o que evidencia maior periculosidade e audácia de sua parte, ademais, para cometer o furto do notebook foi necessário romper o cordão de segurança que o prendia, fato que dificultou a ação, mas ainda assim não fez com que a acusada desistisse da empreitada criminosa, o que evidencia sua determinação em consumar o delito; as consequências do crime lhe prejudicam, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada; a vítima em nada influenciou a prática do delito, hei por bem fixar a pena base, em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva por não haver agravantes ou atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena. (§) Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 30 (trinta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. (§) Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `c¿, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto. (§) (...)
¿
. Sic. fls. 122-123.

Pela transcrição supracitada, os únicos vetores desfavoráveis foram as circunstâncias e consequências do crime; no entanto, assiste razão à defesa e ao
Parquet,
em relação à fundamentação das ¿consequências¿ negativadas só porque a
res furtiva
não foi recuperada, mas isso é normal à espécie, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO.
DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PELA NÃO RESTITUIÇÃO DO BEM FURTADO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO
. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTAGEM DO PRAZO. COMANDO NORMATIVO CONTIDO NO ART. 110, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O fato de não ter havido restituição da
res furtiva
à vítima é elemento integrante do tipo - furto - e, por conseguinte, é motivação inidônea para a exasperação da pena-base por valoração negativa do vetorial ¿consequências do crime¿.
2. A contagem do prazo prescricional a ser aplicado à espécie se dá conforme os termos preconizados no art. 110, § 1.º, do Código Penal, isto é, o cotado interstício, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1757377/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Sublinhado.

Assim, afastam-se as consequências do delito.

Não vislumbro insuficiência na fundamentação da análise das circunstâncias do crime como desfavoráveis, que se reportaram diretamente aos meios concretos pelos quais ocorreu o furto, autorizando a pena-base um pouco acima do mínimo legal e, deste modo, vai reduzida para
dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime inicial aberto e vinte (20) dias-multa
que, ausentes agravantes e atenuantes ou causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva, ficando mantidos os demais termos da sentença
a quo,
especialmente

quando substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Quanto à dosimetria da pena para a apelante ADRIANA BRITO MACHADO

que
,
além de pedir

na primeira fase a redução da pena-base para o mínimo legal; na segunda, em virtude da atenuante da confissão espontânea, pediu a reprimenda abaixo do mínimo legal:

¿(...) Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; registra antecedentes criminais, conforme se aufere das certidões acostadas aos autos, entretanto sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em desfavor do réu, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias lhe prejudicam, na medida em que a ré demonstrou elevada ousadia em cometer um crime em uma loja bastante movimentada e que possui câmeras de segurança, o que evidencia maior periculosidade e audácia de sua parte, ademais, para cometer o furto do notebook foi necessário romper o cordão de segurança que o prendia, fato que dificultou a ação, mas ainda assim não fez com que a acusada desistisse da empreitada criminosa, o que evidencia sua determinação em consumar o delito; as consequências do crime lhe prejudicam, tendo em vista que a res furtiva não foi recuperada; a vítima em nada influenciou a prática do delito, hei por bem fixar a pena base, em 03 (três) anos de reclusão. (§) Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, sendo válida mesmo aquela realizada apenas na fase policial, uma vez que serviu para embasar o decreto condenatório. De forma que reduzo em 03 (três) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva por não haver agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena. (§)
Cumulativamente,

comino a pena de multa, a qual estabeleço em 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. (§) Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, `c¿, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto. (...)¿. Sic - fl. 124.

Observando o acima transcrito, de igual modo, os únicos vetores desfavoráveis foram as circunstâncias e consequências do crime; no entanto, como dito antes, assiste razão à defesa e ao
Parquet,
em relação à fundamentação das ¿consequências¿ negativadas só porque a
res furtiva
não foi recuperada, porque isso é normal à espécie, conforme dito alhures. (Precedente do STJ - AgRg no REsp 1757377/MG)

Deste modo, não vislumbro insuficiência na fundamentação das circunstâncias do crime como desfavoráveis, que se reportaram diretamente aos meios concretos pelos quais ocorreu o furto, autorizando a pena-base um pouco acima do mínimo legal e, com isso, vai reduzida para dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Pelo redimensionamento da pena-base, na segunda fase, o julgador, pela atenuante da confissão espontânea, reduziu três (03) meses, ficando a pena agora fixada em
dois (02) anos e três (03) meses de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa,
que torno definitiva, ante a ausência das causas de diminuição e aumento da pena.

O regime inicial de cumprimento será o aberto
, mantidos os demais termos da sentença
a quo,
especialmente

quando substitui a pena privativa de liberdade da apelante por restritivas de direito.

Pelo exposto, conheço do recurso e, acompanhando o
Parquet,
dou-lhe parcial provimento, conforme a fundamentação acima expendida.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de junho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap155